Tribunal: TJPA
Processo: 0829385-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11868 - Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829385-36.2018.8.14.0301

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA, NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil.
Embargos de declaração em apelação cível
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por distribuidora de gás, mantendo a condenação por danos morais coletivos devido à prática de cartel no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP) e a determinação de publicação da sentença em jornais de grande circulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos seguintes assuntos (i) a aplicação retroativa do art. 46-A da Lei nº 12.529/2011; (ii) a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3.º, inciso V, do Código Civil; (iii) a inexistência de infração e de danos concretos aos consumidores; (iv) a falta de fundamentação autônoma para a indenização civil; (v) a alegada ausência de previsão legal e desproporcionalidade na imposição da publicação da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à aplicação do art. 46-A da Lei nº 12.529/2011, pois a prescrição quinquenal foi reconhecida com base no art. 21 da Lei nº 4.717/65, sem invocação do referido dispositivo legal pela Apelante.

4. A inexistência de infração e de danos concretos aos consumidores foi amplamente analisada, com base nas provas do processo administrativo do CADE, que demonstraram a prática de cartel e seus impactos no mercado de consumo.

5. A indenização por danos morais coletivos possui fundamentação autônoma e se justifica pelo impacto social da conduta, inexistindo bis in idem, dado o caráter autônomo das esferas administrativa e civil, conforme expressamente registrado no acórdão embargado.

6. O julgado registra que a determinação de publicação da decisão tem amparo nos artigos 83 e 84, § 5º, do CPC/2015, sendo medida preventiva e possibilita o conhecimento aos consumidores e aos órgãos de fiscalização e controle.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 83 e 84, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 00035315320168040000 Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016; TJ-PR, ED 1500301301. Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0829385-36.2018.8.14.0301
) opostos
por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado decidiu pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão da prática de cartel no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), bem como determinando a publicação da sentença em jornais de grande circulação.

O julgado possui a seguinte ementa:

Processo Civil.
Embargos de Declaração em Apelação Cível
. Concurso público. Exigência de documentação no ato da inscrição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a exigência de certidão de antecedentes criminais no ato da inscrição em concurso público, conforme previsto em edital.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não considerar precedentes qualificados que tratam da apresentação de documentos apenas no momento da posse, e não na inscrição.

III. Razões de decidir

3. Não há constatação de omissão, pois o acórdão é expresso quanto aos fundamentos que ensejam a inaplicabilidade da Súmula nº 266 do STJ e Tema nº 22 do STF ao caso apresentado.

4. O acórdão embargado destacou que a exigência da certidão no ato da inscrição está de acordo com o princípio da vinculação ao edital e não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Em suas razões, a Embargante aduz que, em relação à prescrição, há omissão quanto ao fato de ter sido aplicado, de forma retroativa, o art. 46-A da Lei nº 12.529/2011, incluído pela Lei nº 14.470/2022, pois, apesar de o dispositivo legal ter sido editado após os fatos discutidos na ação, foi aplicado de forma retroativa para fixar o prazo prescricional quinquenal. Afirma, ainda, que há omissão quanto à incidência da prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3.º, inciso V, do Código Civil.

Assevera que há ausência de manifestação expressa sobre a inexistência de infração e de danos concretos aos consumidores, alegando que a decisão do CADE não teria tratado de prejuízos efetivos, tampouco alcançado consumidores finais fora da área metropolitana de Belém.

Sustenta a ausência de fundamentação autônoma para a indenização civil fixada, que teria apenas replicado percentual da multa administrativa, caracterizando
bis in idem
, sem consideração de elementos específicos do caso concreto, bem como, que não houve apreciação do pedido de redução da multa.

Afirma, por fim, que há omissão em relação à alegação de ausência de previsão legal e desproporcionalidade na determinação de publicação da decisão em jornais de grande circulação, defendendo a ausência de previsão em Lei para tal obrigação, além de alegar que a medida seria desnecessária e desproporcional ao caso.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, para suprimento das omissões apontadas, inclusive com fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, a Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso sobre diversos assuntos, no entanto, constata-se que há expressa manifestação no julgado sobre cada um deles, conforme será detalhadamente exposto a seguir.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação retroativa do art. art. 46-A da Lei nº 12.529/2011, incluído pela Lei nº 14.470/2022, verifica-se que o dispositivo legal jamais foi suscitado pelo Apelante ou utilizado como fundamento no acórdão embargado, pois o próprio Apelante alegou a incidência da prescrição quinquenal, na forma prevista no art. 21 da Lei n.º 4.717/65, inexistindo, portanto, omissão quanto ao prazo prescricional aplicado. Sobre a matéria, o julgado concluiu que:

Desta forma, por se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se ao caso em análise a teoria da actio nata subjetiva, com o computo do prazo prescricional a partir do efetivo conhecimento dos danos ocasionados e sua extensão, ou seja, da conclusão do processo administrativo que apurou irregularidades e aplicou a penalidade no ano de 2016. Tendo a ação sido ajuizada em 12.04.2018 não houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, defendido pela Apelante.

Quanto à alegada ausência de manifestação expressa sobre a arguição de inexistência de infração e de danos concretos aos consumidores, o acórdão registra a existência de provas robustas a este respeito:

A ação civil pública foi instruída com a íntegra do processo administrativo nº 08012.002568/2008-51 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em que consta a apuração realizada pela Autarquia Federal, acerca da prática de Cartel

hard core na venda de Gás pela Recorrente e as empresas Liquigás e Supergasbras, tendo as duas últimas celebrado TCC- Termo de Compromisso de Cessação com o pagamento de R$ 17.891.081,00 (dezessete milhões oitocentos e noventa e um mil e oitenta e um reais e R$ 10.083.457,66 (dez milhões oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), respectivamente, sendo excluídas do processo administrativo, que prosseguiu apenas em relação à Apelante, que naquela ocasião, recusou a celebração do Termo de Compromisso.

O processo administrativo tramitou no órgão federal entre os anos de 2005 e 2016. Conta com 2.182 laudas com análise das provas e utilização de critérios técnicos e econômicos que conclui pela configuração da prática de cartel hard core, em decorrência da fixação de preços de revenda com outras distribuidoras e recusa de contratação com revendedoras que recusassem os preços praticados.

Robustece a comprovação da prática de cartel, as provas existentes no processo, bem como os pareceres da SDE (id. 4022449), PROCADE (Id. 4022453) e Ministério Público Federal (id. 4022452), todos afirmando a configuração da prática de cartel, bem como a regularidade da apuração dos fatos administrativamente.

(...)

Desta forma, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a prática da conduta ilícita e danosa ao mercado de consumo.

(...)

Ademais, não prospera a alegação do Recorrente de que não há demonstração do dano efetivo, pois estando constatada a prática do cartel, resta evidente o prejuízo ocasionado a todo o segmento econômico da venda de gás liquefeito, desde a cadeia produtiva à distribuição e, especialmente aos consumidores do Estado que foram vítimas da conduta da Recorrente, arcando com o prejuízo de pagar pelos preços pré-definidos e manipulados.

Em relação à alegada ausência de fundamentação autônoma para a indenização civil e apreciação do pedido de redução da multa, o julgado analisou a matéria nos seguintes termos:

Com efeito, estando demonstrada a conduta ilícita consubstanciada pela prática do cartel, bem como os danos ocasionados à coletividade, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

(...)

Acerca da alegada desproporcionalidade do valor da indenização e configuração de bis in idem, diante da penalidade aplicada no âmbito administrativo é cediço que há autonomia entre as esferas civil e administrativa, podendo haver a sanção punitiva pelo órgão fiscalizador e indenizatória perante o Poder Judiciário. Trata-se, portanto, de sanções com natureza distintas, inexistindo óbice para aplicação das sanções, na forma suscitada pelo Recorrente.

(...)

Ademais, não há exorbitância no valor da indenização, haja vista que representa o valor equivalente a 2% da multa aplicada administrativamente e se encontra de acordo com a extensão do dano ocasionado à coletividade.

Finalmente, acerca da alegada omissão sobre ausência de previsão legal e desproporcionalidade na determinação de publicação da decisão em jornais de grande circulação, o julgado, igualmente, apreciou a matéria de forma fundamentada:

(...) não há a alegada impossibilidade em relação à determinação de publicação em jornal de grande circulação. A medida possui fundamento nos artigos 83 e 84, § 5º do CPC e propicia o conhecimento aos consumidores e aos órgãos de fiscalização e controle, além de servir como prevenção à reiteração da conduta lesiva.

Denota-se que todas as matérias suscitadas pelo Embargante foram analisadas de forma detalhada e com a devida fundamentação aplicável ao caso, inexistindo as alegadas omissões no julgado.

N
ão há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025